Tribunal: TJDFT
Processo: 0756119-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PESQUISA PATRIMONIAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial, manteve decisão que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), sob o fundamento de inexistência de esgotamento das diligências ordinárias e de inutilidade da medida para a localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao afirmar inexistente o esgotamento das diligências ordinárias, apesar da realização de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à utilidade da consulta ao sistema CCS-BACEN e à aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração servem apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não para rediscutir fundamentos do julgamento (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a controvérsia ao concluir que a consulta ao CCS-BACEN constitui medida atípica de natureza excepcional, condicionada à demonstração do esgotamento das diligências ordinárias para localização de bens do devedor.
5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional possui natureza meramente cadastral, não contendo informações sobre valores, saldos ou movimentações financeiras, tendo como finalidade principal auxiliar investigações financeiras relacionadas à prevenção e repressão de ilícitos, nos termos do art. 10-A da Lei no 9.613/1998.
6. A jurisprudência do Tribunal entende que a consulta ao CCS-BACEN se revela inócua para fins de satisfação do crédito quando já realizadas pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, por não acrescentar utilidade prática à execução.
7. Incumbe ao exequente indicar bens passíveis de penhora e demonstrar diligências próprias na busca patrimonial da devedora, o que não restou comprovado no caso concreto.
8. O prequestionamento prescinde da menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado da matéria jurídica debatida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A consulta ao CCS-BACEN, por possuir natureza meramente cadastral e não revelar valores ou movimentações financeiras, mostra-se medida atípica de utilidade limitada na execução, dependente da demonstração do esgotamento das diligências ordinárias pelo credor.
3. O magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia.